Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-78.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018375-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MORA EX RE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade de título executivo extrajudicial fundado em contrato de confissão de dívida regular e determinando o prosseguimento da execução.

2.

O agravante alega inexigibilidade do título, ausência de notificação para vencimento antecipado, vícios na memória de cálculo e falta de fundamentação, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em verificar se a confissão de dívida é título líquido, certo e exigível e se a ausência de notificação prévia ou eventuais vícios na memória de cálculo comprometem sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O título executivo atende ao art. 784, III, do CPC, por consistir em confissão de dívida assinada pelas partes e por duas testemunhas, constando o valor, forma de pagamento e cláusula de vencimento antecipado.

5.

A mora decorre do simples inadimplemento no prazo pactuado, dispensando notificação prévia, conforme art. 397 do Código Civil.

6.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente ao afastar os pontos centrais da exceção, em observância ao art. 489, §1º, do CPC.

7.

A impugnação à memória de cálculo não afeta a exigibilidade do título e deve ser arguida em embargos à execução, por demandar dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de confissão de dívida subscrito pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC. 2. A mora decorre do inadimplemento da obrigação no prazo avençado, sendo desnecessária notificação prévia (mora ex re), conforme art. 397 do Código Civil. 3. A ausência de vícios formais no título e a regularidade da memória de cálculo impedem o acolhimento da exceção de pré-executividade, cabendo eventuais discussões sobre excesso de execução em sede própria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, III; 786; 917, III; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1024490-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.02.2024, DJE 27.02.2024; TJMT, AI 1022815-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.02.2024, DJE 04.02.2024; TJMT, AI 1018950-86.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.07.2025, DJE 25.07.2025; TJMT, AI 1012369-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.05.2025, DJE 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por José Pupin, Vera Lúcia Camargo Pupin e José Pupin Agropecuária, em recuperação judicial, contra decisão da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Execução nº 1015506-24.2022.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, ao reconhecer a validade do título executivo com base em contrato de confissão de dívida regular, e determinou o prosseguimento da execução (id. 291439857).

Alegam a inexigibilidade do título por ausência de clareza nos critérios de atualização da dívida, falta de notificação para o vencimento antecipado e ausência de fundamentação na decisão. Sustentam a inadequação da memória de cálculo e requerem justiça gratuita, diante da recuperação judicial e da alegada hipossuficiência. Ao final, pleiteiam efeito suspensivo para sustar os atos constritivos e, no mérito, a reforma da decisão com a extinção da execução por ausência de título executivo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id. 293783871).

Em contrarrazões (id. 298897872), o agravado defende a manutenção da decisão, ao afirmar que o título é líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC, por se tratar de confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas. Refuta a ausência de fundamentação, sustenta que a mora é ex re e dispensa notificação prévia, além de afirmar a regularidade da memória de cálculo e a inexistência de encargos abusivos.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo (id. 306251884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

V O T O – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Alegam os agravantes, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem teria rejeitado a exceção de pré-executividade sem examinar adequadamente os pontos suscitados, em especial quanto à exigibilidade do título e à regularidade da memória de cálculo.

A decisão enfrentou os fundamentos centrais da exceção de pré-executividade, concluindo que o título executivo, termo de confissão de dívida subscrito pelas partes e por duas testemunhas, é líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC. Também afastou a necessidade de notificação prévia para constituição em mora, reconhecendo sua caracterização
ex re
.

Portanto, ainda que de forma sucinta, o juízo expôs as razões que justificam a rejeição da exceção, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

Ressalte-se que a exigência de motivação não obriga o rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas enfrentar as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O termo de confissão de dívida apresentado pela exequente atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, por estar assinado pelos executados e por duas testemunhas, descrever o valor confessado, a forma de pagamento e prever o vencimento antecipado em caso de inadimplemento, configurando título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

A alegação de ausência de notificação prévia para constituição em mora também não prospera. Trata-se de obrigação com vencimento determinado, sendo suficiente o inadimplemento para configurar a mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil, razão pela qual é dispensável a notificação prévia ou interpelação judicial ou extrajudicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS QUE SÃO OBJETO DE EXCEÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – TESE AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA EX RE – ARTIGO 397 DO CC – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída" (REsp n. 1.299.604/MA).

O instrumento de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, basta como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III , do Código de Processo Civil; ademais, consta anexada a confissão de dívida e é possível verificar a evolução/descrição do débito, bem como os termos da correção monetária que seria aplicada em caso de inadimplemento, bem como, também consta planilha de atualização do débito. Não há, portanto, fundamento para tese de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nos termos do artigo 397 do CC, o devedor é constituído em mora por meio de interpelação judicial ou extrajudicial. Assim, encontrar-se-á em mora (inadimplente, portanto) o devedor que, embora instado, judicial ou extrajudicialmente, para a pagar, não providenciar, a tempo, o correlato adimplemento.

(N.U 1024490-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SÚMULA 300/STJ – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade.

Nos termos do art. 397, do C. Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor e, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

No caso, as questões a ausência de apuração do débito do contrato de confissão de dívida, dando ensejo a excesso de execução, bem como no tocante a sua suposta inexequibilidade e ausência de constituição em mora, não são matérias de ordem pública, devendo serem discutidas em embargos à execução, nos termos dos incisos I e VI, do art. 917, do CPC.

(N.U 1022815-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Quanto à impugnação à memória de cálculo, é cediço que vícios ou inconsistências nos valores apresentados não comprometem a exigibilidade do título nem autorizam a extinção da execução. Eventual excesso deve ser arguido por embargos à execução (art. 917, III, do CPC), desde que garantido o juízo, nos termos do art. 914, §1º.

A alegação de falta de clareza nos critérios de atualização não se sustenta, pois o contrato estabelece parâmetros objetivos para os encargos, permitindo a apuração do valor por simples cálculo, nos termos do art. 786 do CPC. Já as acusações de abusividade em juros e correção monetária são genéricas, sem indicação dos encargos aplicados, planilha comparativa ou prova pré-constituída. A apuração de eventual excesso demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, restrita a matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano.

Nesse sentido:

“1. A exceção de pré-
executividade
é cabível apenas para matérias de ordem pública, suscetíveis de análise sem
dilação

probatória
. 2. A cessão de crédito
não
exige anuência do devedor, sendo suficiente a notificação posterior, nos termos do art. 778, § 2º, do CPC.” (N.U 1018950-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“1. A Exceção de Pré-
Executividade
não admite discussão sobre cláusulas contratuais que exigem produção de prova. (N.U 1012369-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Diante da regularidade formal do título e da inexistência de vícios aptos a ensejar sua inexigibilidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida. REVOGO a liminar recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025